Tribunal: STF
Processo: ARE 1529214
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Ceará formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra capítulo de acórdão (eDoc 5) da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATO DE CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO ATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º, caput, da Constituição Federal, bem como a inobservância quanto aos temas n. 485 e n. 1.009 da repercussão geral.



    Sustenta que o Poder Judiciário extrapolou suas funções constitucionais ao interferir na análise da banca examinadora e reverter a desclassificação do candidato no certame público, função que seria exclusiva da Administração Pública.



    Aduz que o órgão judiciário de origem privilegiou indevidamente o candidato ao permitir sua permanência no certame, preterindo outros concorrentes que foram aprovados regularmente na etapa de heteroidentificação.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da 3ª Turma da Corte Estadual (eDoc 8), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 9), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que anulou o ato de desclassificação do ora recorrido na fase de heteroidentificação, determinando sua reclassificação como cotista, nos termos de sua autodeclaração, com a garantia de participação no certame em igualdade de condições com os demais candidatos cotistas e o prosseguimento nas demais etapas. 



    Destaco, desde logo, que a decisão do órgão judiciário de origem baseou-se na análise da ausência de fundamentação do ato administrativo e da inconsistência de critérios objetivos, matérias que exigem a avaliação de fatos e provas. Dissentir da conclusão alcançada pela Turma Recursal, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Para além disso, esta Suprema Corte entende que “compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.” (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de outubro de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente